Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor pelo agravado – Sérgio Luís dos Santos –, saneando o processo, rejeitara, dentre outras arguições preliminares, a alegação de ilegitimidade passiva do agravante, assentando a competência do Juízo de origem para o processamento da demanda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no vértice subjetivo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha em prestação de serviço concernente a conta vinculada ao Pasep restara assentada no ambiente de resolução de recursos repetitivos (Tema 1.150 do STJ), afigurando-se inviável sua apreciação pelo Juízo singular, afastando-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o processamento das ações dessa natureza. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, ao final, o reconhecimento de que é parte ilegítima para o polo passivo da demanda subjacente, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é mero depositário das quantias pertinentes ao PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional), descerrando que, mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas. Pontuara que, dessarte, atua como mero executor, ou seja, está limitado à operacionalização, ao passo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor. Verberara que a legislação determinara ao Banco do Brasil a administração do PASEP, nos termos da LC no 8/1970, e à Caixa Econômica Federal a administração do PIS, conforme a LC no 7/1970, e, sendo ambos os administradores do PIS e do PASEP, subordinam-se ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretária do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Acentuara que, portanto, quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, consoante preceituado pelo Decreto no 1.608/1995, praticando, pois, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória. Relatara que, na hipótese vertente, a lide encontra-se lastreada em parecer do assistente técnico trazido pelo agravado, cujo escopo é discutir a recomposição do saldo por índices equivocados, atribuição que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estaria afeta ao Conselho Gestor do Fundo. Consignara que a pretensão deduzida pelo agravado está volvida à atualização dos valores depositados, mediante utilização de índices distintos dos que foram estabelecidos em lei, não existindo na exordial menção quanto a saques indevidos, assim como má-gestão dos depósitos. Agitara que o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, por não configurar entidade jurídica, não pode figurar no polo passivo da lide, ensejando que quem responde pelas normas e instruções expedidas pelo órgão, inclusive para fins de remuneração das respectivas contas, é a União Federal, a quem compete a gestão de aludida contribuição. Pontificara que, sob essa realidade, afigurar-se-ia flagrante a legitimidade da União Federal para compor a lide, evidenciando a competência da Justiça Federal para o processamento do feito subjacente. Reprisara que apenas segue as normas estabelecidas pela Legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Economia é o órgão que delibera sobre o cálculo da atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Postulara, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito de origem em relação ao banco, nos termos do artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, assim como, na forma do artigo 339 daquele Códex, a intimação do autor para promover a substituição processual do polo passivo da demanda, postando a União Federal como única parte legítima para responder aos termos da ação. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor pelo agravado – Sérgio Luís dos Santos –, saneando o processo, rejeitara, dentre outras arguições preliminares, a alegação de ilegitimidade passiva do agravante, assentando a competência do Juízo de origem para o processamento da demanda. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no vértice subjetivo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha em prestação de serviço concernente a conta vinculada ao Pasep restara assentada no ambiente de resolução de recursos repetitivos (Tema 1.150 do STJ), afigurando-se inviável sua apreciação pelo Juízo singular, afastando-se, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o processamento das ações dessa natureza. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, ao final, o reconhecimento de que é parte ilegítima para o polo passivo da demanda subjacente, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do Banco do Brasil S/A para a composição subjetiva passiva da ação indenizatória subjacente, na qual o agravado pleiteia indenização, a título de danos materiais, de valores alegadamente subtraídos ou não repassados à sua conta individual por ocasião de alteração na destinação do Fundo PASEP, a par de composição por danos morais derivados de aludida inconsistência, e, caso acolhida a defesa processual, da incompetência da Justiça Comum para o processamento da demanda defronte a alegada necessidade de inserção da União Federal no polo passivo da ação. Pontuado o objeto do recurso, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma, impondo que seja mantido incólume o decisório vergastado. O inconformismo, em verdade, desconsidera a tese firmada pela Corte Superior sobre a matéria. Inicialmente deve ser registrado que, sob o novo regime de recorribilidade implantado pelo vigente estatuto processual, a decisão que rejeita arguições de preliminares suscitadas pelas partes, a princípio, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento, consoante emerge do disposto no artigo 1.015 do CPC, e, não estando sujeita a preclusão, deverá ser devolvida a reexame, se o caso, somente via de apelação ou no ambiente de contrarrazões, conforme recomenda o legislador processual (CPC, art. 1.009, § 1o). Contudo, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre a legitimidade passiva do agravante, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo, pois, havendo sido resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo. Ora, a legitimidade das partes encerra condição da ação, matéria de ordem pública, delineando condição para perseguição e obtenção da tutela pretendida, pois somente a parte legitimada pode demandar o direito invocado e somente a parte ré, entendida como aquela vinculada ao direito e apta a realizar a prestação, pode compor a angularidade passiva. Resolvida a questão, portanto, em caráter incidental, não subsiste lastro para que seja postergado seu exame para o final, pois implicará despesas e custos desnecessários aos litigantes, além de frustrar o objetivo teleológico do processo, pois se permitirá que transcorra para ao final se editar provimento terminativo não dispondo sobre o direito material. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. No caso, ademais, ainda sobeja outra peculiaridade, pois a definição da legitimidade do agravante impacta até mesmo a afirmação da competência para processar e julgar a ação, pois acaso reconhecida sua ilegitimidade, estar-se-á afirmando que a legitimação passiva para a ação está reservada à União, ente que tem foro reservado na Justiça Federal. Imperativo, pois, que a matéria seja reexaminada nessa sede recursal, mediante aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que a taxatividade contemplada pelo artigo 1.015 do estatuto processual não é exaustiva, comportando modulação quando a natureza da decisão pode irradiar efeitos lesivos ou afetar a utilidade do processo. Consignada essa ressalva, o fato é que a Corte Superior de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, resolvendo os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos de controvérsia objeto do Tema 1.150, sob a égide do procedimento do julgamento de recursos repetitivos, reconhecera que o Banco do Brasil é a instituição que ostenta legitimidade passiva ad causam para figurar na angularidade passiva da ação em que o participante, discordando do valor que lhe fora disponibilizado para retirada em conta individual, por ocasião do preenchimento de uma das hipóteses legais, objetiva receber o valor que entendera ser o escorreito, sob os fundamentos de falha na prestação do serviço pertinente à gestão da conta vinculada ao PASEP, inclusive quando envolve saques e desfalques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Confira-se, por oportuno, as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.150, in verbis: Tema Repetitivo 1.150. Tese Firmada: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.” Por oportuno, transcreve-se a ementa dum dos Recursos Especiais de cujo julgamento germinaram as teses acima reproduzidas, confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o PASEP, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32’. 9. Assim, ‘as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que ‘A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento’. Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16. No caso dos autos, em relação às Teses aqui fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma. 17. O recorrente afirma não haver ilícito, e que, ‘no caso em tela, a parte recorrida não fez prova alguma do prejuízo sofrido.’(fl. 528, e-STJ), de forma que não há dever de indenizar. Entretanto, a Corte de origem assim consignou ao decidir a controvérsia (fls. 490-491, e-STJ, grifei): ‘A partir da análise dos autos originários, constata-se que são incontroversos 1) o saldo no valor de Cz$ 88.881,00 (oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e um cruzados) existente na conta individual da parte autora/apelante no dia 18/08/1988 (data limite ao direito aos créditos em sua conta PASEP) - Evento 1, OUT3, fl. 03, autos originários e 2) os débitos realizados no período em que a conta retromencionada esteve ativa (Evento 1, DOCSPESSOAIS 2, autos originários). (...) O fato é que o Banco do Brasil S/A tem o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pela parte autora/apelante, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC vigente. (...) Dessa nos forma, é forçoso concluir pelo conjunto fático-probatório existente nos autos que o dano material efetivamente restou comprovado (...)’. 18. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Da leitura do aresto paradigmático verifica-se que restara firmado o entendimento pela Corte Superior de Justiça de que, nas ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União é quem deve figurar no polo passivo da demanda, contudo, tratando-se de ação que versa sobre a responsabilidade decorrente da má-gestão imputada à instituição financeira derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, é o Banco do Brasil quem deve figurar na angularidade passiva. É o que se infere dos excertos extraídos da fundamentação do Resp 1.895.936/TO, adiante reproduzidos: “O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. O Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor. Nos termos do art. 12 do Decreto 9.978/2019: Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975, e neste Decreto. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à instituição gestora em apreço. Segue a redação do art. 5o, da LC 8/1970: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Esta Corte Superior possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.” Diante dessas considerações e observada a tese firmada pela Corte Superior de Justiça, em observância ao princípio da segurança jurídica, a arguição preliminar reprisada pelo agravante resta superada. Na hipótese, conforme se infere da petição inicial da ação de conhecimento subjacente, o agravado ajuizara ação almejando a condenação do agravante ao pagamento de indenização pelos danos materiais que sofrera, no equivalente à quantia de R$134.361,36 (cento e trinta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), e da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como compensação pelos danos morais decorrentes do havido. Como lastro dessa pretensão, alegara o agravado, em suma, que o Banco do Brasil “não preservou os valores recebidos antes da CF/88 ou tais valores podem ter sido subtraídos e ou não repassados para a conta individual, pois observando atentamente os extratos microfilmados não há qualquer explicação que demonstre de forma clara onde estão os valores existentes antes da CF/88”[1]. Deflui da causa de pedir alinhada pelo agravado que a pretensão que formulara fora lastreada na responsabilidade decorrente da má-gestão imputada à instituição financeira agravante, derivada da não transposição dos valores recolhidos à conta vinculada quando assumira a gestão do programa e de saques indevidos havidos na conta do PASEP vinculada ao agravado. Sob essa ótica, fica patente a legitimidade do agravante para figurar na angularidade passiva da ação manejada pelo agravado, em consonância com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não tem como objeto a revisão da fórmula de correção firmada pelo conselho gestor do programa, hipótese em que poderia se cogitar da ilegitimidade do banco. Segundo a tese firmada, aludida apreensão decorre das regras que regem o PASEP. Como é sabido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP fora instituído pela Lei Complementar no 8 de 1970 que, dentre outras providências, estabelecera que compete ao Banco do Brasil a administração do programa, confira-se: “Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.” De outro modo, a Lei Complementar no 26, de 11 de setembro de 1975, que alterara disposições da legislação que regula o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), fixara o seguinte, in verbis: “Art. 4o - (...) § 6o A disponibilização dos saldos das contas individuais de que trata o §1o será efetuada conforme cronogramas de atendimento, critérios e forma estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, quanto ao PIS, e pelo Banco do Brasil S.A., quanto ao PASEP. Art. 4o-A. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil S.A. ficam autorizados a disponibilizar o saldo da conta individual do participante do PIS/PASEP em folha de pagamento ou mediante crédito automático em conta de depósito, conta-poupança ou outro arranjo de pagamento de titularidade do participante, quando este estiver enquadrado nas hipóteses normativas para saque e não houver sua prévia manifestação contrária.” Afere-se do arcabouço legal de regência que, diante da atribuição debitada ao Banco do Brasil, consubstanciada na gestão e disponibilização dos saldos das contas individuais do PASEP, inclusive no tocante à correção dos ativos nela recolhidos segundo o fixado pelo conselho gestor, eventual falha decorrente dessa obrigação legal somente pode ser debitada à instituição financeira, ressoando impassível a sua legitimidade passiva na hipótese. Na mesma toada vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora dirimidas na decisão recorrida, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil caracteriza-se como ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal. 3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe. 4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando ainda a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1795061, 07159868320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). INCLUSÃO DA UNIAO A LIDE. DESNECESSIDADE. COMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA JULGAMENTO DA LIDE. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM SUPOSTA MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1150 JULGADO PELO STJ. 1. Em demandas que dizem respeito a pedido de ressarcimento de valores vinculados a contas do PIS/PASEP o entendimento jurisprudencial é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP, porquanto o Banco do Brasil é o gestor das referidas contas; 2. A jurisprudência do C. STJ quando do julgamento do Tema 1150 (RESP 1951931/DF), em sede de repetitivo, firmou entendimento de que: i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.". 2. Considerando que não são objeto de questionamento, por parte do autor/agravado, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide, nos estritos limites objetivos dos autos de origem verifica-se que o pleito da demanda compreende, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a instituição financeira recorrente parte legítima para compor o feito. 3. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, e o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge a partir da realização do saque dos valores contidos nas contas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1793849, 07201335520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme pontuado, no caso, a legitimidade passiva do agravante sobressai da causa de pedir alinhavada pelo agravado, pois deriva intrinsecamente de suposta falha na prestação dos serviços e obrigações afetadas ao agravante como gestor das contas vinculadas ao PASEP. Essa constatação, que decorre do entendimento cristalizado pela Corte Superior de Justiça, conduz à inevitável apreensão de ilegitimidade passiva da União Federal para a ação subjacente, e, conseguintemente, à afirmação da Justiça comum para o processamento do feito indenizatório no qual prolatada a decisão ora arrostada. Sob esse prisma, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo agravante. Assim é que a decisão arrostada se afinara com as teses firmadas sobre a matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, no ambiente de julgamento de recursos repetitivos, cujos acórdãos paradigmáticos, inclusive, já transitaram em julgado, tornando a observância do resolvido imperiosa. Ademais, infirmada a fundamentação esposada e desguarnecido o direito invocado de lastro, ao inconformismo deve ser negado trânsito em sede de decisão liminar. É que, em suma, a tese alinhada pelo agravante dissente do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça em sede de precedentes qualificados, pois editados no ambiente de recursos repetitivos, legitimando, na forma autorizada pelo legislador, que, privilegiando-se o sistema de precedentes, a segurança jurídica e a celeridade processuais, ao recurso que dissente das teses firmadas, como no caso, até porque revestidas de caráter vinculante, seja negado provimento pelo relator via de decisão singular, pois manifestamente improcedente (CPC, art. 932, IV, “b”). Alinhadas essas considerações, nego provimento ao agravo por dissentir da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente dos precedentes qualificados nomeados, com a qual a decisão arrostada se alinhara linearmente, consoante autoriza o legislador processual (CPC, art. 932, IV, “b”). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 101126578, p. 09 (fl. 13), Ação Indenizatória no 0706226-34.2021.8.07.0014.